Tribunal: TJPA
Processo: 0812697-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812697-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANO FERREIRA SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURUÇÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO II
,
DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 9 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de LUCIANO FERREIRA SOUSA SILVA,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Curuçá/PA, nos autos da ação penal nº 0800728-86.2020.8.14.0019.

Consta da impetração que, o paciente foi preso em flagrante no dia 03.12.2020, prisão esta posteriormente convertida em
custódia preventiva
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso II
,
do CPB
.

Alega o impetrante que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito e no suposto àbalo à ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
. Tanto assim que o RMP já se manifestou, por duas vezes, pela revogação da custódia cautelar do coacto.

Requer a
concessão liminar do
writ
, determinando a revogação da custódia do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura.

A Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, a quem fora este
writ
redistribuído, ante as férias desta relatora,
indeferiu a liminar requerida
, dada a ausência de seus requisitos legais (ID n. 4289054).

Solicitadas as
informações à autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 03.12.2020, por ter, ceifado a vida da vítima, mediante o emprego de arma de fogo.

Afirma que em 04.12.2020 após homologado o flagrante foi decretada a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública haja vista pela forma como os fatos ocorreram.

Assevera que aquele Juízo que o crime foi de grande repercussão na Cidade posto que o paciente ceifou a vida da vítima com um disparo de arma de fogo.

Informa, que na condição de magistrado procura sempre analisar a substituição de medidas preventivas diversas da prisão, mas que pela forma como ocorreu o crime, somado aos depoimentos testemunhais, a repercussão na sociedade, e ainda a necessidade de garantir a instrução processual entendeu por bem indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva.

Prossegue informando que a denúncia foi recebida, juntando cópia da decisão que recebeu a denúncia e determina a citação do paciente.

Nesta
Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo Processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito e no suposto àbalo à ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

E
ntendo que
não lhe assiste razão
.

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva (fls. 75):

“Observa-se, portanto, que há indícios veementes da autoria e da prática do crime, com os testemunhos colhidos, visto que o guarda municipal colheu de imediato as informações, tendo o flagranteado confirmado a autoria delitiva e o motivo que o levou a, em tese, desferir o tiro mortal contra a vítima, decorrente de divergências quanto à desocupação do imóvel e pagamento de alugueres e cobrados naquele instante pela vítima, neto de uma das herdeiras da proprietária da casa.

A materialidade encontro no auto de apreensão de objeto e nos demais depoimentos, requisição de perícia e laudo, juntados aos autos.

Desse modo, o fumus comissi delicti, ou seja, os elementos que apontam a presença de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, encontram-se presentes nos autos.

Por conseguinte, o periculum libertatis encontra-se presente diante do abalo à ordem pública, conforme a aglomeração de pessoas conhecidas da vítima, que estavam do lado de fora da casa, encurralando o agressor e, somente não invadiram o local, em vista do flagranteado ainda se encontrar armado, tendo este se rendido apenas aos guardas municipais que adentraram na residência. Do mesmo modo, a autoridade transferiu o preso para a comarca de Castanhal, com o fim de garantir sua integridade física, visto que populares poderiam tentar agredir o flagranteado. Assim, há necessidade de se garantir o respeito à Justiça e garantir a ordem pública, pois crimes desse jaez abalam o sentimento de paz e segurança da sociedade.

Ademais, há necessidade ainda de privação da liberdade do agente para aplicação

da lei penal e garantir a regular instrução criminal, pois o agente se solto pode influir no ânimo.

das testemunhas, com sérios riscos a descoberta da verdade real.

Desta forma, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do nacional LUCIANO FERREIRA SOUSA SILVA, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. (...)”

Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública
.

Isso, porque, de acordo com a denúncia, paciente e a vítima se desentenderam em razão de uma discussão por imóvel, em que pese a alegação de sofrimento de agressões, o paciente estava armado sem autorização devendo ainda, responder pelo art. 14, da Lei 10.826/2003. Em razão dessa situação, o paciente e a vítima foram as vias de fato, quando em seguida o paciente usando a arma de fomo efetuou um disparo que atingiu o abdômen do ofendido, causando-lhe a morte. Após o cometimento do homicídio, o paciente apenas se entregou na presença dos guardas que adentraram na residência.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, foi encontrado no local do crime armado após ter ceifado a vida da vítima. Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o modus operandi do crime de homicídio qualificado, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública
. 2. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 3. O trâmite processual foi compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia, em especial porque a sessão de julgamento já está aprazada para data próxima (3.5.2017). 4. Ordem denegada. (STJ - HC 381.152/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)

Assim, data vênia o entendimento ministerial, o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021.

Desa
. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/02/2021